Tribunal: TJES
Processo: 5005829-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005829-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE VAILLANT GAMBARTE

APELADO: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA e outros (10)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
–
REQUISITOS COMPROVADOS –
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
-
RECURSO A QUE SE
DÁ
PROVIMENTO.

1. Merece reforma a sentença que indefere os benefícios da justiça gratuita com base em presunção, sem analisar as demais provas dos autos.

2. O contexto fático-probatório dos autos denota a hipossuficiência econômica da Apelante, mormente por se verificar em sua declaração de imposto de renda que,
além da mesma possuir uma renda baixa, a autora leva uma vida módica, possui um carro popular e não possui reservas financeiras, além de ter dois dependentes.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005829-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE VAILLANT GAMBARTE

APELADO: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA & CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, T28 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, CONSULTORIA LIMA DOS ANJOS LTDA, CONSULTORIA & TECNOLOGIA DOS ANJOS LTDA, MARCIA PINTO DOS ANJOS

Advogados do(a) APELANTE: LAURA MUNIZ PERIM XAVIER - ES36163, CAIO DE SA DAL COL - ES21936-A, RUBENS LARANJA MUSIELLO - ES21939-A, JOAO ROBERTO DE SA DAL COL - ES17796-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V

O

T

O

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por JAQUELINE VAILLANT GAMBARTE, em face da r. sentença id. 6526422 que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu a petição inicial por falta de preparo.

Em suas razões recursais (id. 6526424), preliminarmente pleiteia o deferimento da benesse, ao fundamento de que recebe parca renda mensal e possui 02 (dois) filhos que dependem da mesma para seus sustento. Argui
error in procedendo
, por ter sido indeferido o benefício sem antes oportunizar a comprovação da hipossuficiência, a qual teria sido objeto de agravo de instrumento nos próprios autos. No mérito, requer a reforma da sentença, ante a comprovação do direito ao benefício da justiça gratuita, devendo o feito prosseguir em primeiro grau.

Citada para contrarrazões, a parte ré/apelada se quedou inerte.

Após a distribuição do feito a esta relatoria, foi oportunizada a juntada de documento nesta instância para comprovação da alegada suficiência, tendo a parte peticionado em id. 6750372 procedendo a juntada de documentos em ids. 6750373, 6750374 e 6750375.

Apesar da alegação de erro de procedimento por não ter sido a parte intimada para juntada de documentos antes do indeferimento do benefício na primeira instância, veja-se, a questão não foi objeto de recurso pela via própria à época, sendo notório que o Agravo de Instrumento é recurso que se interpõe perante o juízo
ad quem
. Assim, como a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade, entendo que a questão se esvaziou.

Todavia, quanto ao mérito, n
uma análise mais aprofundada dos documentos anexados aos autos, entendo que a sentença merece reforma no que diz respeito ao indeferimento do benefício da justiça gratuita à autora.

Isso porque tal documentação revela que a parte preenche os requisitos da Lei n.º 1.060/50 no que diz respeito à situação de hipossuficiência econômica.

Na sua declaração de imposto de renda é possível verificar que além de possuir uma renda baixa, a autora leva uma vida modica, possui um carro popular e não possui reservas financeiras, além de ter dois dependentes.

Todo o exposto encontra respaldo no entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MISERABILIDADE COMPROVADA. RENDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. RECURSO PROVIDO. 1) A norma do § 3º do art. 99 do CPC trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício. 2) Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...] a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ –, isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente”. 3) Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições. 4) Lado outro,
os elementos coligidos se revelam aptos a demonstrar a condição de miserabilidade alegada, porquanto comprovados rendimentos de aproximadamente dois salários mínimos, bem como a ausência de sinais exteriores de riqueza, motivos pelos quais faz jus à benesse
. 5) Quanto ao fato relativo à propriedade de automóvel, cuida-se justamente do objeto do contrato que a parte busca revisar, qual seja, Renault Sandero 1.0, ano 2010, adquirido mediante financiamento do valor de R$ 13.386,61, a ser adimplido em 36 parcelas. 6) Recurso conhecido e provido.” (Data: 10/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005750-93.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000702-90.2022.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : DAGMAR RAMALHO ANTUNES. ADVOGADO : LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI. RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER. MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR BABILON. PRIORITÁRIO – IDOSO (60+) ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. DESPESAS ELEVADAS. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É firme a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Precedentes. 2. “
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
”. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) e (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 3.
A Agravante demonstrou estar passando por dificuldades financeiras
para arcar com suas despesas pessoais, estando com mais de 6 (seis) meses de condomínio atrasados (motivo do ajuizamento da demanda de origem), bem como é pessoa idosa e está em tratamento de doença denominada espondilodiscite espontânea cervical, com remédios e fisioterapia, e sequelas da Covid-19, que implicam altas despesas. 4. Recurso conhecido e provido.” (Data: 01/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000702-90.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Posto isso, entendo que foi devidamente comprovada a hipossuficiência econômica da Apelante, razão pela qual a mesma faz
jus
aos benefícios da Justiça gratuita, pelo que a sentença merece reforma.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
DOU P
ROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)